Tribunal: TJES
Processo: 5000167-85.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

APELADO: ROBSON MORETHES NETO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEXISTENTE OU IRREGULAR. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A – "São Bernardo SAMP" contra sentença que, em ação ordinária julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento do plano de saúde cancelado e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por suposta inadimplência superior a 30 dias sem comprovação de notificação válida do consumidor; (ii) definir se a rescisão indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 exige que o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência somente ocorra após atraso superior a 60 dias nos últimos 12 meses e desde que haja notificação comprovada ao consumidor até o 50º dia de inadimplência.

A operadora não comprovou o envio de notificação válida dentro do prazo legal, pois apresentou apenas um Aviso de Recebimento sem demonstrar o conteúdo da comunicação ou sua data de expedição, além de ter enviado a correspondência para endereço antigo dos apelados.

A falha na prestação do serviço e a ausência de notificação válida frustraram o direito do consumidor de regularizar a pendência e mantiveram a segunda apelada, que estava em tratamento médico contínuo, desassistida por quase 20 dias, agravando sua vulnerabilidade e sofrimento psicológico.

A rescisão unilateral indevida do contrato, impedindo a continuidade do tratamento médico essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência sem notificação válida do beneficiário é abusivo e ilegal.

A rescisão indevida do contrato de plano de saúde que resulte na interrupção do tratamento médico do beneficiário caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.710.306/CE, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18/11/2024, DJe 22/11/2024; TJES, Apelação nº 5000264-10.2023.8.08.0039, rel. Marianne Judice de Mattos, j. 10/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – “SÃO BERNARDO SAMP”
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por Robson Morethes Neto e Elizânia Franco Fraga Morethes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando a operadora de plano de saúde (i) a restabelecer o vínculo contratual dos apelados e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Em suas razões de apelação, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a legitimidade do cancelamento contratual, argumentando que o cancelamento do plano de saúde se deu de forma lícita e válida, em razão de inadimplência superior a 30 dias, conforme previsão expressa no contrato; (ii) que, apesar de a notificação ter sido recebida por terceiro, foi enviada ao endereço correto, não podendo a operadora ser penalizada por fatos alheios ao seu controle; (iii) defende que não houve ilegalidade ou abusividade na rescisão contratual e que a manutenção do plano em tais circunstâncias compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, essencial ao sistema mutualístico dos planos de saúde. Argumenta que não se pode imputar responsabilidade objetiva à operadora, pois os apelados tinham ciência das regras contratuais no momento da adesão. (iv) requer a reforma quanto a condenação por danos morais, uma vez que não houve conduta ilícita por parte da apelante, e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Trata-se de Ação de Restabelecimento de Vínculo Contratual cumulada com indenização por danos morais proposta em face da operadora de saúde dos requerentes e ora apelados, os quais narram em sua exordial que são usuários do plano de saúde Requerido desde 13/12/2021, denominado Plano Empresa (coletivo empresarial) e a segunda Apelada (Elizânia) se encontra acamada, tendo sido submetida, em 06/07/2022, à cirurgia para retirada de um tumor cerebral (meningioma) e passado por diversos procedimentos médicos e com alongado período de internação, até sua alta em 26/08/2022.

Continuam narrando que, após a alta, os médicos indicaram que a segunda Requerente deveria ser assistida por
Home Care
, tendo sido encaminhada pela recorrente uma equipe multidisciplinar para acompanhamento da apelada em regime de internação em domicílio. Mas, houve piora do quadro de saúde da segunda Requerente em 12/10/2022, sendo a apelada removida para o hospital novamente.

Consta registrado na inicial que, em 20/10/2022, enquanto a segunda Requerente estava internada, o primeiro Apelado (Robson) fez contato com a operadora de saúde para receber o boleto que se encontrava “em aberto”, o qual foi enviado em 10/10/2022, e pago no mesmo dia, não sendo informado sobre a existência de nenhum boleto anterior sem pagamento. Afirma que para surpresa dos Recorridos, em 11/11/2022, ao tentar realizar agendamento com psicólogo, foi informado pela funcionária Elaine (da ouvidoria) que não poderia realizar agendamento, pois constava a mensalidade de setembro de 2022 pendente de pagamento.

Aduz ter tentado de todas as formas retirar o boleto para pagamento, sem sucesso. Em 08/12/2022, foram informados pelo responsável pelo Atendimento em Home Care que o plano havia sido suspenso. Os apelados alegam que a Recorrente, além de não enviar o boleto para pagamento, cancelou o plano de saúde contratado sem comunicar previamente o fato, impedindo assim a continuidade do tratamento da segunda Recorrida. Assim, requereram, em tutela de urgência, o restabelecimento do vínculo contratual e a continuidade do tratamento da segunda Requerente, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A presente controvérsia versa, portanto, sobre a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde dos apelados por suposta inadimplência superior a 30 dias, bem como a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade da rescisão contratual, determinando o restabelecimento do vínculo contratual e condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

A Lei nº 9.656/98, que regula os planos de saúde, dispõe em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, que a operadora somente pode rescindir unilateralmente o contrato em caso de inadimplência superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme ao estabelecer que a rescisão unilateral do contrato sem a observância desse requisito da prévia notificação do consumidor é ilegal e abusiva, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a notificação prévia ao beneficiário do plano de saúde do cancelamento do contrato por inadimplemento é requisito obrigatório. 2. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, ausente a devida notificação e ocorridos os danos morais. 3. Logo, rever tal entendimento, a ensejar novo juízo acerca de fatos e provas, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, Incide, pois, no caso, a Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.710.306/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

No caso concreto, a operadora cancelou o plano em 06.12.2022, com 76 dias de inadimplência após o vencimento da mensalidade, ocorrido em 20.09.2022.

Todavia, não demonstrou ter encaminhada prévia notificação válida aos consumidores até o 50º dia de inadimplência, conforme exige o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, ou seja, a operadora deveria ter comprovado encaminhamento de notificação até a data-limite de 09/11/2022.

A operadora apelante apenas apresentou aos autos Aviso de Recebimento da suposta notificação, que não demonstra o conteúdo da comunicação, tampouco a sua data de emissão, tendo sido recebida após a data-limite supracitada.

Não bastasse, o Aviso de Recebimento juntado (Id 11279692) encaminhada pela operadora foi recebido por terceiro desconhecido, em endereço antigo dos apelados, mesmo a operadora possuindo ciência do novo endereço, pois enviava profissionais de saúde para atendimento domiciliar (home care) na residência atual dos apelados.

Ademais, observo que, após a concessão da tutela de urgência determinando a reativação do plano de saúde, a apelante encaminhou aos apelados, por meio eletrônico (e-mail), o boleto com vencimento em dezembro de 2022 para pagamento (cf. Id 11279702). Tal conduta evidencia que a operadora possuía plena capacidade de comunicação direta e eficaz com os consumidores, podendo, portanto, ter adotado o mesmo procedimento em relação à mensalidade vencida em setembro de 2022. No entanto, não demonstrou nos autos ter tomado tal providência, reforçando a falha na prestação do serviço e a ausência de notificação válida que justificasse a rescisão contratual.

Ora, a finalidade da notificação é permitir ao consumidor tomar ciência da inadimplência e regularizar o pagamento antes da rescisão do contrato. Quando a operadora opta por notificar um endereço desatualizado, mesmo tendo conhecimento do novo, frustra o direito do consumidor de adimplir a obrigação, em descumprimento da função social do contrato.

Acrescento ainda que se depreende do conjunto probatório evidências de que o boleto da mensalidade mensal vencida não estava disponível aos usuários mediante aplicativo da operadora de saúde (evento 11279378) e que o cônjuge da 2ª apelada tentou de todas as formas que a sua operadora lhe encaminhasse o boleto para pagamento, efetuando, inclusive, reclamação na Ouvidoria da apelante (Id 11279379) e Agência Nacional de Saúde (ANS) sobre o imbróglio – Id 11279380.

Afinal, impõe-se rememorar que a segunda recorrida encontrava-se em pleno tratamento de internação domiciliar, após ter recebido alta hospitalar, enfrentando intercorrências que demandaram sucessivas idas e vindas ao hospital, circunstância devidamente comprovada nos autos. Evidente, pois, que o interesse dos recorridos era inequívoco na manutenção do adimplemento do plano de saúde, justamente para evitar suspensões ou cancelamentos que comprometesse a continuidade do tratamento médico da segunda recorrida, essencial à preservação de sua saúde e dignidade.

Tanto é assim que o boleto com vencimento em outubro de 2022 foi integralmente quitado pelo primeiro recorrido na data de seu vencimento, em 20/10/2022 (Id 1129377, fl. 13). Ressalte-se que, àquela altura, a mensalidade referente a setembro de 2022 já se encontrava em aberto, contudo, não havia qualquer registro dessa pendência na área destinada aos usuários no aplicativo da operadora, impossibilitando que os recorridos tivessem ciência da inadimplência.

Outrossim, vale ressaltar que a Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS, em vigor desde 01/02/2025, veio para reforçar a exigência de notificação prévia e inequívoca do beneficiário antes da rescisão unilateral do contrato por inadimplência. Evidentemente, referida norma não era aplicável à época dos fatos, mas sua menção se justifica para corroborar o entendimento de que a notificação ao consumidor deve ser realizada por meio que garanta sua ciência efetiva (mens legis do art. 13, parágrafo único, inc. II da Lei 9.656), assegurando-lhe a possibilidade de regularização do débito antes do cancelamento do contrato, o que não foi cumprido.

Assim, restou plenamente evidenciada a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde dos apelados, sendo correta a determinação de restabelecimento do vínculo contratual, conforme decidido na sentença.

Quanto ao dano moral, ressalto que a segunda apelada estava em tratamento médico contínuo, inclusive na modalidade
home care
,
e ficou desassistida por quase 20 dias, comprometendo sua recuperação. A interrupção do tratamento agravou sua situação de vulnerabilidade e gerou intenso sofrimento psicológico para os recorridos. Além do mais, os apelados somente tomaram ciência do cancelamento no momento em que lhe foi negada a prestação de serviço médico, de modo que resta configurado o dano moral no presente caso.

No que tange ao
quantum
fixado na r. sentença, cinco mil reais para cada autor, entendo que deve ser mantido, tendo em vista que foram devidamente observados os critérios de reprovabilidade da conduta, extensão do dano experimentado pela vítima, capacidade econômica do causador do dano e condições sociais do ofendido, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ANTERIOR AO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta pela Unimed Noroeste Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que condenou a apelante ao restabelecimento do plano de saúde contratado pelo apelado, Valdemiro Figueira de Barros, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
A sentença considerou que a operadora violou a boa-fé objetiva ao cancelar o contrato antes do vencimento da última mensalidade em atraso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação enviada ao consumidor foi suficiente para autorizar o cancelamento do contrato por inadimplência; e (ii) estabelecer se o cancelamento configurou ilícito passível de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação consumerista se aplica ao contrato em questão, conforme Súmula nº 608 do STJ, excetuando-se casos de autogestão. 4. Apesar de o cancelamento de planos de saúde por inadimplemento exigir notificação prévia após 60 dias de atraso, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, a referida lei não se aplica ao caso, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes é anterior à sua vigência e não foi adaptado. 5. À luz do princípio da força obrigatória dos contratos, respeitados os limites legais e os princípios gerais do direito, as partes contratantes estão vinculadas às obrigações assumidas à época da celebração do acordo. 6. O contrato celebrado entre as partes prevê o cancelamento em caso de atraso de três mensalidades, mas
a notificação foi enviada antes do vencimento da terceira parcela, violando o princípio da boa-fé objetiva
. 7.
O cancelamento abrupto causou privação de assistência médica e ultrapassou o mero aborrecimento, configurando danos morais, que foram fixados em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A notificação de cancelamento de plano de saúde deve observar a inadimplência mínima prevista no contrato, respeitando o vencimento das parcelas em atraso, sob pena de configurar violação à boa-fé objetiva. 2. O cancelamento indevido de contrato de plano de saúde que resulte em negativa de assistência médica essencial caracteriza dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CC, art. 188; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017; STF, RE 948634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/11/2020. Vitória/ES, data registrada no sistema. (TJES. Data: 10/Feb/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Apelação: 5000264-10.2023.8.08.0039. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. FALTA DE ENVIO DE BOLETO AO ENDEREÇO CORRETO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO ANTIGO DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES AO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de restabelecimento de vínculo contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Elias de Souza Camargo contra Unimed Vitória, em virtude do cancelamento unilateral de seu plano de saúde, supostamente por inadimplência. O autor alega que o boleto de agosto de 2021 não foi enviado para o seu endereço atualizado, o que resultou no cancelamento do contrato. Apesar disso, ele efetuou o pagamento das mensalidades subsequentes. O juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento do plano e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde foi abusivo, considerando o envio de notificações para o endereço antigo do autor e o pagamento posterior das mensalidades; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida, bem como o valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo necessária a observância da boa-fé objetiva e do dever de cooperação entre as partes em contratos contínuos.
A rescisão do contrato de plano de saúde sem prévia notificação válida, como ocorreu neste caso, em que a notificação foi enviada para o endereço antigo do autor, configura prática abusiva, especialmente quando o beneficiário efetuou o pagamento de mensalidades subsequentes, demonstrando intenção de manter o vínculo. A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1647745 e REsp 1995100) sustenta que o recebimento de mensalidades posteriores ao inadimplemento impede o cancelamento unilateral do contrato, em razão da violação à boa-fé objetiva
. Quanto aos danos morais, a rescisão indevida de plano de saúde, especialmente em se tratando de pessoa idosa, caracteriza lesão grave à esfera moral do beneficiário, sendo mantido o valor de
R$ 6.000,00
, adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação válida é abusiva, sobretudo quando o beneficiário adimplir as mensalidades subsequentes ao débito. O cancelamento indevido de plano de saúde enseja danos morais, especialmente em relação a consumidores idosos. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1647745, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.08.2020; STJ, REsp 1995100, j. 17.05.2022. (TJES. Data: 01/Nov/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Apelação: 5000327-17.2022.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, por força do §11 do art. 85 do CPC nesta instância recursal em mais 3% (três) por cento, a considerar os critérios previstos no § 2º do mesmo artigo legal e o trabalho realizado nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.